Tribunal: TJBA
Processo: 8238199-79.2025.8.05.0001
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8238199-79.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: UILIAM OLIVEIRA DOS SANTOS e outros Advogado(s): FRANKLIN OLIVEIRA KRAUSEN IMPETRADO: JUÍZO DA VARA DOS FEITOS RELATIVOS A DELITOS DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. OPERAÇÃO POLICIAL DESTINADA À APURAÇÃO DE ATUAÇÃO DE FACÇÃO CRIMINOSA NA REGIÃO DE SÃO FRANCISCO DO CONDE. PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO FUNDAMENTADA EM ELEMENTOS CONCRETOS. INSERÇÃO DO PACIENTE EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ESTRUTURADA VOLTADA À PRÁTICA REITERADA DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. FUNÇÃO RELEVANTE NA DINÂMICA OPERACIONAL DO GRUPO. NECESSIDADE DA CUSTÓDIA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PREVENÇÃO DA REITERAÇÃO DELITIVA. CUMPRIMENTO DO MANDADO DE PRISÃO QUE NÃO AFASTA OS FUNDAMENTOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. PRISÃO REAVALIADA NOS TERMOS DO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. ANÁLISE À LUZ DA RAZOABILIDADE E DAS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. PROCESSO COMPLEXO ENVOLVENDO ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E PLURALIDADE DE ACUSADOS. APLICAÇÃO DO ART. 366 DO CPP EM MOMENTO ANTERIOR. POSTERIOR DESMEMBRAMENTO DO FEITO (PROCESSO Nº 8032090-96.2026.8.05.0001) E RETOMADA DA MARCHA PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE DESÍDIA ESTATAL. EXTENSÃO DE EVENTUAL BENEFÍCIO CONCEDIDO A CORRÉU. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE FÁTICO-PROCESSUAL (ART. 580 DO CPP). CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO AFASTAM A PRISÃO CAUTELAR QUANDO PRESENTES FUNDAMENTOS CONCRETOS. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO (ART. 319 DO CPP). OPINATIVO DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELA NÃO CONCESSÃO DO WRIT. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME Habeas corpus impetrado em favor de Uiliam Oliveira dos Santos, contra decisão que decretou e manteve sua prisão preventiva no âmbito da Ação Penal nº 0501863-81.2021.8.05.0001, instaurada para apurar, em tese, a prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35, c/c art. 40, IV e V, da Lei nº 11.343/2006, bem como no art. 2º, §2º, da Lei nº 12.850/2013. A defesa sustenta a ilegalidade da custódia cautelar, alegando ausência de fundamentação idônea, perda da finalidade da prisão após o cumprimento do mandado, excesso de prazo na formação da culpa, possibilidade de extensão de benefício concedido a corréu e viabilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente fundamentada à luz dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal; (ii) estabelecer se o cumprimento do mandado de prisão afasta os fundamentos que justificaram a decretação da custódia cautelar; (iii) determinar se há excesso de prazo na tramitação da persecução penal; e (iv) verificar a possibilidade de extensão de benefício concedido a corréu ou de substituição da prisão por medidas cautelares diversas. III. RAZÕES DE DECIDIR A prisão preventiva encontra-se amparada em elementos concretos extraídos dos autos, notadamente a gravidade das condutas imputadas e a suposta inserção do paciente em organização criminosa estruturada voltada à prática reiterada de tráfico de entorpecentes, circunstâncias que evidenciam risco à ordem pública. Os elementos informativos reunidos no curso da investigação indicam que o paciente exerceria função relevante na dinâmica operacional do grupo criminoso, inclusive no gerenciamento de atividades relacionadas à distribuição de drogas e ao controle territorial exercido pela facção. A jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores admite a decretação e manutenção da prisão preventiva quando demonstrada a participação do agente em organização criminosa dedicada à prática de delitos graves, por revelar periculosidade concreta e risco de reiteração delitiva. O cumprimento do mandado de prisão não afasta, por si só, os fundamentos que legitimaram a custódia cautelar quando esta se baseia também na garantia da ordem pública. A prisão preventiva foi regularmente reavaliada pelo juízo de origem, nos termos do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, tendo sido reconhecida a persistência dos fundamentos que justificaram a medida. Não se verifica excesso de prazo quando a análise da duração da prisão cautelar observa o princípio da razoabilidade e as particularidades do caso concreto, sobretudo em processos complexos envolvendo organização criminosa e pluralidade de acusados. A incidência anterior do art. 366 do Código de Processo Penal e o posterior desmembramento do processo, com a formação de autos próprios em relação ao paciente, evidenciam o regular impulso oficial e afastam alegação de paralisação indevida da persecução penal. A extensão de benefício concedido a corréu exige identidade fática e processual entre os acusados, circunstância não demonstrada nos autos, sendo a análise da necessidade da prisão preventiva de caráter individualizado. Condições pessoais favoráveis do paciente, como eventual exercício de atividade laboral ou ausência de antecedentes relevantes, não impedem a manutenção da prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos que evidenciem risco à ordem pública. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes diante da gravidade concreta das condutas imputadas e da suposta atuação do paciente em organização criminosa estruturada. IV. DISPOSITIVO E TESE Ordem denegada. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 316, parágrafo único, 319, 366 e 580; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, 35 e 40, IV e V; Lei nº 12.850/2013, art. 2º, §2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC nº 956760/CE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 06.05.2025; STJ, AgRg no HC nº 917157/CE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 09.09.2024; STJ, AgRg no HC nº 948897/MS, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 04.12.2024; STJ, AgRg no RHC nº 210419/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 14.04.2025; TJBA, HC nº 8022528-03.2025.8.05.0000, Rel. Desa. Ivone Ribeiro Gonçalves Bessa Ramos, Primeira Câmara Criminal – Primeira Turma, DJe 19.06.2025; TJBA, HC nº 8026521-88.2024.8.05.0000, Rel. Desa. Soraya Moradillo Pinto, Primeira Câmara Criminal – Segunda Turma. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus nº 8238199-79.2025.8.05.0001, em que figura como impetrante FRANKLIN OLIVEIRA KRAUSEN, e paciente, UILIAM OLIVEIRA DOS SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Criminal, Primeira Turma, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DENEGAR A ORDEM DE HABEAS CORPUS, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala das sessões, de de 2026 GDH2